Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANCAMENTO OU CANCELAMENTO DO CURSO. INTERRUPÇÃO FORMAL DO CURSO NÃO REQUERIDA PELO ESTUDANTE À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO AUTORIZADORA DA SUSPENSÃO OFICIAL DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS, DEVE O ALUNO ARCAR COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA O PERÍODO EM QUE REGULARMENTE MINISTRADOS OS COMPROMENTES CURRICULARES EM QUE ESTAVA MATRICULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A prestação de serviços educacionais encerra relação jurídica de consumo, em que o estudante figura como destinatário final dos serviços oferecidos e prestados pela instituição de ensino (arts. 2o e 3o do CDC). A natureza consumerista da relação de direito material assim constituída não retira ao estudante que pretenda trancar/cancelar a matrícula a obrigação de solicitar à instituição de ensino a suspensão oficial das atividades acadêmicas.
2. À falta de requerimento, segundo as regras da instituição de ensino, para trancar/cancelar o curso, tem-se por injustificada a ausência de aluno regularmente matriculado, com o que deve ele arcar com o pagamento das mensalidades devidas pelos componentes curriculares em que se matriculou.
3. Recurso conhecido e provido. Invertidos os ônus de sucumbência. Honorários majorados.